Tribunal: TJDFT
Processo: 0765965-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. 20 HORAS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial. As recorrentes pretendiam compensação pelos danos materiais consistentes nos estragos ocorridos com as malas despachadas, despesas com transporte e alimentação, além de compensação por danos morais, em razão do cancelamento do voo previamente programado, ocasionando o retardo de mais de vinte horas para chegarem ao destino. Em suas razões, as recorrentes sustentam que há distinção entre o caso concreto e o precedente citado na sentença, motivo que justifica a compensação pelos danos morais experimentados.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, tendo em conta que as recorrentes demonstraram a condição de hipossuficiência que justifica a concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 48214096.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais. Na hipótese, as recorrentes contrataram voo da requerida para retornarem ao Brasil, cujo voo era originado da cidade de Punta Cana, e foi cancelado, impondo às passageiras a acomodação em estabelecimento hoteleiro distante do aeroporto (194 Km), e cujo trajeto era percorrido em aproximadamente 3 horas de viagem. Além disso, com a perda da conexão de Guarulhos a Brasília, foram submetidas à espera para reacomodação em outro voo, dependendo de disponibilização de vagas disponibilizadas por “no show” de outros passageiros, gerando atraso de mais de vinte horas em relação ao voo original.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorrentes, notadamente por estarem em país estrangeiro.
6. Embora a empresa aérea justifique o cancelamento do voo em razão de mau tempo, não há qualquer prova nos autos que corrobore esta alegação. A recorrida, quem possui o ônus da prova previsto no art. 14, § 3o do CDC, apenas alegou que as condições climáticas não permitiram o voo, porém não junta aos autos qualquer documento que demonstre que, na data do voo, o tempo não permitiria a operação de voos. Frise-se que a captura de tela inserida na contestação não é suficiente para comprovar as condições climáticas impeditivas. Aliás, bastava que a requerida indicasse matéria de jornal de grande circulação que mencionasse o fechamento do aeroporto pelas condições climáticas adversas. Assim, ausente prova que corrobore a versão da empresa ré, impossível acolher meras alegações, e é inegável o direito das recorrentes à compensação pelos danos morais experimentados.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
8. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 20 horas, aliado à assistência precária prestada aos passageiros, que não tiveram informação clara sobre o cancelamento, já que restou veiculado entre os passageiros que a aeronave estava próxima do aeroporto quando teve que retornar ao Brasil, e que não tinha tripulação para operar o voo. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
10. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu diante de longa e desconfortável viagem para acomodação em hotel na cidade de Santo Domingo, perda da conexão e espera para realocação em novo voo, bem como alimentação insuficiente. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
11. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$6.000,00 (seis mil reais) na proporção de metade para cada autora é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) para as duas recorrentes, a ser corrigida a partir do arbitramento e com juros legais a partir da citação (Súmula 362 do STJ).
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.